Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-10.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007141-10.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, são
embargados VALTER GAVASSA & CIA LTDA e JOSÉ ADEMIR
ALVARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.721
Embargos de declaração no 1007141-10.2018.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Embargante: Liquigás Distribuidora S/A
Embargados: Valter Gavassa & Cia. Ltda. e outro
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 218/225 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi contrário à
legislação e ao entendimento jurisprudencial aplicáveis à
hipótese.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 13/18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pugnando pela aplicabilidade da penalidade prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que se tratava de ação de cobrança de multa por
quebra de exclusividade, referente a contrato de fornecimento de
gás liquefeito de petróleo (GLP), proposta pela ora embargante
(distribuidora) em face de revendedora, que obteve correta
sentença de improcedência.
Isto porque a ré, ora embargada, aduziu em sede
de contranotificação extrajudicial e na contestação desconhecer o
contrato objeto da demanda, eis que não assinado por integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de seu quadro societário.
A autora, por sua vez, não replicou referidas
afirmações, tampouco pugnou pela produção de provas nesse
sentido.
Ressaltou-se que, embora a embargante alegue
que não lhe foi concedida a oportunidade para produzir provas, o
fato é que não se manifestou em réplica, bem como pleiteou pelo
julgamento antecipado da lide.
De outro vértice, a alegação de que há
semelhança entre a assinatura da avença discutida nos autos e
aquela oposta no contrato registrado perante a JUCESP,
constituiu inoportuna inovação, já que deduzida somente em
sede de recurso de apelação, o que impediu sua análise.
Assim, tendo a autora deixado de trazer aos autos
elementos suficientemente capazes de corroborar suas alegações,
ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, o julgado de primeiro grau foi
confirmado por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
Os embargos declaratórios não podem ser usados
unicamente como meio de prequestionamento de questão federal
ou constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso
especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica